Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Não constatadas as razões apontadas para o uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
5. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).